Tribunal: TJSP
Processo: 1018756-86.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de crédito – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Alegação de não contratação de negócio jurídico – Demonstração, pela instituição financeira, de existência de relação jurídica entre as partes – Improcedência – Má-fé não caracterizada – Multa afastada – Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018756-86.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
GISLAINE FERNANDES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018756-86.2019.8.26.0224 -Voto no 32.051
2
Apelação n.o 1018756-86.2019.8.26.0224
Comarca de Guarulhos 5a Vara Cível
Apelante: Gislaine Fernandes de Sousa
Apelada: Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Voto n.o 32.051
Contrato bancário Cartão de crédito Exclusão de nome de cadastros
restritivo de crédito e reparatória de danos morais Alegação de não
contratação de negócio jurídico
Demonstração, pela instituição
financeira, de existência de relação jurídica entre as partes

Improcedência Má-fé não caracterizada Multa afastada Apelação
provida, em parte.
Pretensões de obtenção de declaração de inexistência da dívida, de
exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e de recebimento de
reparação de danos morais julgadas improcedentes, adotado o relatório da r.
sentença.
Em apelação, a autora alegou que, para ser reconhecida a litigância
de má-fé, é imprescindível a presença de provas robustas do dolo processual, o
que não se verificou no caso. Asseverou que a Constituição Federal garante a
todos o acesso ao Poder Judiciário em caso de lesão ou ameaça de direito e que,
para a condenação do art. 81 do CPC, é necessária a demonstração de prejuízo
à parte contrária. Disse que o juízo de origem julgou a ação improcedente ao seu
“bel prazer”, sem que se tenha produzido prova acerca do débito, e que o
documento de fl. 79 não tem relação com o débito. Afirmou os que documentos
apresentados pela ré são de fácil manipulação. Acrescentou que a Súmula 385
do E. STJ é inaplicável ao caso, uma vez que inexistem anotações preexistentes
legítimas. Discorreu sobre danos morais. Postulou pelo provimento do recurso
para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018756-86.2019.8.26.0224 -Voto no 32.051
3
Eis o relatório.
A autora narrou que seu nome foi lançado em cadastros de
inadimplentes por débito no valor de R$194,00, relativo ao contrato n.o
0000000010578271, e que ficou inconformada com o fato, uma vez que “sequer
firmou com a ré obrigação com tais características” e não foi notificada
previamente da “negativação”. Ao final, pediu: (a) a exclusão de seu nome dos
cadastros restritivos de crédito; (b) a declaração de inexistência da dívida; (c) a
condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais em valor não
inferior a R$49.900,00.
Não obstante, ficou demonstrada nos autos a existência do vínculo
contratual entre as partes. A autora assinou a “Proposta de Adesão ao Cartão” de
fls. 80/81, fato por ela não mencionado na petição inicial, o que, logo de início,
afasta a verossimilhança das suas alegações.
Uma vez certa a contratação do negócio jurídico, em contraposição
à tese genérica disposta na inicial de desconhecimento da obrigação, cabia à
autora demonstrar a irregularidade da cobrança, mediante a juntada de recibo de
pagamento, observado que não houve negativa de utilização do cartão de crédito.
Anote-se que a impugnação meramente formal da réplica, em
relação aos documentos juntados pela ré, não pode ser acolhida, sem negativa
específica de utilização do cartão de crédito.
Como a autora alegou que não foi notificada a respeito da inclusão
de seu nome em cadastros restritivos de crédito, convém lembrar que a
responsabilidade pelo envio da notificação não é do credor, mas, sim, dos órgãos
mantenedores destes cadastros. Este entendimento está consolidado em sede de
Recurso Especial Repetitivo (REsp 1061134/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 2a
Seção, j. em 10/12/2008) e já foi sumulado pelo E. STJ (Enunciado n.o 359).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018756-86.2019.8.26.0224 -Voto no 32.051
4
A garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, não exime as partes e seus procuradores dos deveres
explicitados no CPC, art. 77. É dever das partes e dos seus procuradores expor
os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar
defesa cientes de que são destituídas de fundamento (incisos II e II).
Não é o caso, todavia, de se aplicar a multa por litigância de má-fé,
inexistentes nos autos as faturas dos cartão de crédito.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao recurso,
apenas para afastar a condenação da autora ao pagamento de multa por
litigância de má-fé.
Gil Coelho
Relator